Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002821-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), IVONALDO SANTANA DA SILVA (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO OS EMBARGOS INFRINGENTES, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO
PARQUET
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO MAIS GRAVOSO – PERCENTUAL DE 60% DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME – VOTO VENCEDOR – ADOÇÃO DO ÍNDICE DE 50% DE PENA CUMPRIDA COMO O LAPSO TEMPORAL APTO A TORNAR SATISFEITO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – VOTO VENCEDOR FAVORÁVEL AO EMBARGANTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA
–
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Nos termos do art. 609, parágrafo único, do

CPP, admitem-se embargos infringentes quando a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, não for unânime.

In casu, embora tenha havido divergência quanto ao índice de pena cumprida como lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para efeitos de progressão de regime, em relação ao crime de homicídio qualificado, denota-se que a decisão majoritária revelou-se mais favorável ao embargante, eis que o voto majoritário
adotou o índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do embargante
, ao passo que no voto minoritário
estabeleceu

o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Ivonaldo Santana da Silva
, nos autos do Agravo em Execução Penal n. 1002821-45.2021.8.11.0000, interposto nos autos do processo executivo de pena n. 0024431-33.2016.8.11.0042/SEEU, contra o acórdão que, por maioria dos votos, proveu parcialmente ao Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar ao MM. Juízo a quo a adoção do índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do embargante ao modo prisional mais brando, nos termos do voto do Relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, vencido o 1o Vogal, Desembargador Gilberto Giraldelli, que deu provimento ao recurso ministerial, para que o Juízo de origem adote o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

O embargante foi condenado à pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (no 0002269-04.2015-811.0002) e homicídio qualificado (0008048-37.2018.811.0002).

O Ministério Público em agravo em execução penal postulou o reestabelecimento da porcentagem de 60% do cumprimento da pena do delito hediondo para a progressão de regime, ao o argumento de que redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, não faz distinção entre reincidência e reincidência específica, bastando que o reeducando seja reincidente para fazer incidir tal inciso, bem como ser defende ser incabível a aplicação da fração prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais aos reincidentes.

A c. Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, proveu parcialmente ao Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar ao MM. Juízo a quo a adoção do índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do reeducando Ivonaldo Santana da Silva ao modo prisional mais brando (id. 80135498)

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pela d. 1o Vogal Desembargador Gilberto Giraldelli, que deu provimento ao recurso ministerial, para que o Juízo de origem adote o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, requerendo ao final:

“...
sejam acolhidos os presentes embargos, para o fim de reformar o venerando acórdão e, em consequência, seja mantida a aplicação mais benéfica ao Recorrente, aplicando por sua vez Lei posterior que de qualquer modo beneficiou o mesmo, nos termos do voto vencido e pelas razões exaustivamente delineadas alhures, de forma a determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que adote entendimento já conhecido e praticado pelos Tribunais Superiores...”
(id. 83461487).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, em contrarrazões pugnou pelo não conhecimento do recurso (id. 84661464). Asseverou, em síntese, que
a situação mais benéfica para o embargante foi justamente aquela adotada no voto vencedor proferido pelo i. Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, em que proveu parcialmente o Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os presentes embargos infringentes e de nulidade opostos por
Ivonaldo Santana da Silva
, nos autos do Agravo em Execução Penal n. 1002821-45.2021.8.11.0000, interposto nos autos do processo executivo de pena n. 0024431-33.2016.8.11.0042/SEEU, contra o acórdão que, por maioria dos votos, proveu parcialmente ao Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar ao MM. Juízo a quo a adoção do índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do embargante ao modo prisional mais brando, nos termos do voto do Relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, vencido o 1o Vogal, Desembargador Gilberto Giraldelli, que deu provimento ao recurso ministerial, para que o Juízo de origem adote o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

O
Agravo em Execução Penal restou assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME DE 40% (2/5) PARA 60% (3/5) - INVIABILIDADE - AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA –
ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

No entanto,
a fração para progressão de regime do crime hediondo mais razoável aplicável ao caso, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, vez que o reeducando foi condenado por delito hediondo com resultado morte (homicídio) e não é reincidente em delito dessa natureza
.

Agravo parcialmente provido.”

No voto condutor o douto Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva consignou que:

“...
Percebe-se que uma diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo que já possua condenação por crime comum.

Com efeito,
diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado
, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena.

Assim, sem desconsiderar que a celeuma é recente e que esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores ainda não têm uma posição firmada sobre a questão, a princípio, parece existir uma tendência em aceitar-se
exigível a ocorrência da
reincidência específica
em crimes hediondos e equiparados para a aplicação do percentual maior de progressão de regime, de 3/5 (ou 60%), estabelecida pelo inciso VII do art. 112 da LEP.

A propósito, essa
Egrégia Terceira Câmara Criminal, em recente sessão de julgamento, realizada no dia 30/09/2020
, por maioria, deu provimento parcial, em acórdão de minha relatoria, a recurso de agravo em execução interposto pela defesa, para aplicar o percentual de 40% da pena para a progressão de regime ao reeducando condenado por crime hediondo e reincidente em crime comum, que restou assim ementado:

...

Nesse contexto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da
vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica
[ainda que não de forma intencional]
deve-se retroagir em benefício do reeducando
(art. 5o, XL, da Constituição Federal).

No entanto, entendo que na hipótese dos autos a fração para
progressão de regime para o crime hediondo mais razoável, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de
50% (cinquenta por cento)
, conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP,
vez que o apenado foi condenado por delito hediondo, com resultado morte (homicídio).

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro Lima:

...

Deste modo, tratando-se o recorrente de reincidente não específico na prática de delito hediondo ou equiparado, e tendo o crime de hediondo resultado em morte (homicídio), faz-se impositiva a adoção do índice 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime (
ex vi
art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP).

Posto isto
,
dou parcial provimento
ao Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar ao MM. Juízo
a quo
a adoção do índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do reeducando Ivonaldo Santana da Silva ao modo prisional mais brando...”

Por sua vez, o voto vencido prolatado pelo Desembargador Gilberto Giralbelle esclareceu:

“...
A controvérsia está em saber se o sujeito reincidente que ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado,
mas não é reincidente específico
, deve cumprir 60% da pena daí decorrente para ser agraciado com a progressão de regime ou um percentual inferior.

A resposta perpassa pela interpretação do disposto no art. 112 da LEP, cujos incisos se referem
apenas
à reincidência de um modo geral,
sem qualquer distinção sobre sua natureza, se genérica ou específica.

Da leitura dos incisos VI e VII do indigitado dispositivo, que tratam, respectivamente, de
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
, percebe-se que o legislador não diferenciou o reincidente específico e o comum, a denotar que seu intuito foi sujeitar
todo
e qualquer sujeito reincidente,
inclusive o não específico
, a percentuais de cumprimento de penas mais elevados para alcançar a progressão de regime.

Essa linha de raciocínio também é uma decorrência lógica do conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica, de que
não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
.

E não poderia ser mesmo de outra forma, porque numa lei conhecida como “
Pacote Anticrime
”, um criminoso reincidente por crime de outra natureza não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há, ou ainda, contrariamente à “
mens legis
” em debate.

O que se pretendeu inicialmente com as alterações promovidas foi agravar a forma de cumprimento das penas em tais casos, e não atenuá-la, considerando que o motivo que levou às alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então são
ineficazes
para prevenir e reprimir o crime e ressocializar o agente.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, promova-se diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros, sem, no entanto, fazer-se qualquer menção à espécie de reincidência, pois o que se busca é combater a criminalidade como um todo, não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles reincidentes comuns como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas.

Reincidência é reincidência, específica ou não, tanto que a consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional é o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao “
Pacote Anticrime
”, incapazes de devolver à sociedade criminosos efetivamente ressocializados.

Nesses moldes, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica, e tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

Outra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente aquela adotada pelo Juízo de origem, de que seria imperiosa a aplicação da escala de 2/5, destinada ao apenado por crime hediondo ou equiparado mas que seja
primário
, situação que não se emoldura ao caso em debate.

Sobre a questão aqui tratada, consigno pertinente trecho de julgado do TJSC, em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, ponderou que:

...

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei no. 13.964/19, também chamada de “
Pacote Anticrime
”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão de regime.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado,
independentemente da natureza do delito gerador da reincidência
.

Nesse sentido, são os recentes julgados do STJ:

...

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei no. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência,
seja ela específica ou comum
, ele deve cumprir 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP), sendo inaceitável o parâmetro de 2/5 (40%) que, como visto, destina-se apenas a condenados primários (art. 112, V, LEP).

Pelo exposto e desde já pedindo vênia ao douto Relator, dou
provimento
ao recurso ministerial, para que o Juízo de origem adote o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.”

Os embargos infringentes e de nulidade são um recurso oponível contra a decisão não unânime de órgão de segunda instância,
desde que desfavorável ao réu
.

Não obstante as alegações da douta Defensora Constituída do embargante a situação mais benéfica para o embargante foi a a
dotada no voto vencedor proferido pelo i. Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, em que proveu parcialmente o Recurso de
“Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar ao MM. Juízo a quo a adoção do índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do reeducando Ivonaldo Santana da Silva ao modo prisional mais brando”
-
sic
, id. 80135498.

Ao passo que no voto vencido, o Agravo de Execução fora provido
“para que o Juízo de origem adote o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime”
-
sic
, id. 82759960.

Registra-se, novamente, que os embargos infringentes são oponíveis contra a decisão não unânime de segunda instância e desfavorável ao réu, bem como restrito à divergência.

Portanto, não basta a falta de unanimidade. É preciso, também, que a divergência do voto vencido seja favorável ao réu.

In casu
, embora tenha havido divergência quanto ao índice de pena cumprida como lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para efeitos de progressão de regime, em relação ao crime de homicídio qualificado, denota-se que a decisão majoritária revelou-se mais favorável ao embargante.

Isto porque, conforme detida análise dos votos Relator e Vogal, infere-se que o Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar ao MM. Juízo
a quo

a adoção do índice de 50% (cinquenta por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do embargante
, ao passo que no voto minoritário proferido pelo Desembargador Gilberto Giralbelle o recurso foi provido para que o Juízo de origem adote
o percentual de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime
.

Portanto, percebe-se claramente que o voto minoritário que a Defesa pretende resgatar não favorece o embargante, mas ao contrário agravaria sua situação, já que determina um percentual maior de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

Ora, se não há no acórdão entendimento a ser resgatado que favoreça o embargante, inexiste razão para se conhecer do recurso.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CRIMINAL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO.

- Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, admitem-se embargos infringentes quando a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, não for unânime. Se, no caso específico, não há divergência no voto vencido favorável ao réu em relação ao início de execução da pena, não devem ser conhecidos os embargos infringentes por ausência de interesse recursal.
(TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0707.13.014938-8/002, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Neste contexto, não se visualiza interesse recursal nos presentes embargos, motivo pelo qual não devem ser conhecidos.

Certo é que a irresignação defensiva tem como escopo apenas a insatisfação com o resultado, sendo certo que, se o julgamento não correspondeu às expectativas do embargante, deve este interpor recurso próprio, diverso do ora examinado, no afã de alcançar plenamente sua pretensão.

Por todo exposto, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
NÃO CONHEÇO
dos embargos infringentes por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021